Tribunal: TJDFT
Processo: 0010846-65.2014.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRANSITO. TRANSPORTE PÚBLICO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO VITALÍCIA. DEVIDA. LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que seja configurada a responsabilidade civil proveniente de ato ilícito absoluto, entre particulares, é necessária a presença dos seguintes elementos: conduta, resultado danoso, nexo causal, e culpa ou dolo do agente (art. 186 c/c art. 927, caput, do Código Civil). 1.1 Patente a responsabilidade civil das rés, quando da prestação de serviço defeituoso, diante de seu caráter objetivo, não havendo qualquer comprovação acerca de eventual culpa exclusiva da autora.

2. A fixação de pensão mensal é espécie própria voltada a indenizar a impossibilidade ou redução da capacidade laborativa, a qual se caracteriza pela dificuldade na busca por emprego ou na realização de atividade laboral, não havendo dúvidas, no presente caso, que as sequelas suportadas pela autora têm o condão de prejudicá-la profissionalmente. 2.1. Assim, sendo certo que o dano sofrido diminuiu a habilitação da autora, ora apelada, para o trabalho e claramente limitou suas possibilidades de realocação no mercado de trabalho, afetando a própria subsistência da autora e de sua família, escorreita a sentença recorrida que determinou a compensação via pensão de cunho vitalício.

3. Conforme a regra estabelecida no artigo 373, I, do CPC/2015, cabe ao autor o encargo de provar os fatos constitutivos de seu direito, isto é, deve provar a matéria fática que alega em seu favor e que serve de origem da relação jurídica deduzida em juízo, caso contrário, arcará com as consequências jurídico processuais de sua desídia. 3.1 A autora/apelante não apresentou qualquer elemento apto a demonstrar que deixou efetivamente de lucrar em razão da conduta praticada pela ré/apelada, o que inviabiliza a pretensão de indenização por danos materiais com fundamento em lucros cessantes.

4. É cediço que a fixação do dano moral e do dano estético tem caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o seu arbitramento. Assim, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e tendo sempre em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização. 4.1. No caso dos autos, tenho que os valores fixados pelo julgador a quo, a título de dano moral e de dano estético, mostram-se adequados e proporcionais às espécies, sobretudo, considerando os critérios tidos pela jurisprudência consolidada como norteadores do arbitramento judicial desses tipos de indenizações, sem olvidar a capacidade econômica do ofensor e do lesado e o caráter pedagógico da condenação e as circunstâncias do evento danoso.
5. Recursos conhecidos e improvidos.